Tribunal: TJPA
Processo: 0001266-44.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001266-44.2018.8.14.0028

APELANTE: JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO CONHECIDAS. RECURSO RECEBIDO COM EFEITO MODIFICATIVO. ALTERADOS OS TERMOS DO ACÓRDÃO ATACADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, em face de acórdão de minha relatoria, por dita obscuridade e contradição em julgado;

II-

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição,
corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material
;

III-

No feito há de fato obscuridade e contradição no julgado;

IV-

A Constituição Federal assegura em seu art. 37, IX, a contratação de servidores de forma direta pela Administração Pública. Para tanto é necessário seguir os requisitos constitucionais e os termos da Lei reguladora instituída pelo ente federado
;

V-

No caso em comento, a relação contratual entre os Estado e a particular foi regida pela LC Estadual n.º 07/91 com alteração dada pela LC Estadual n.º 077/2011. A norma estadual autoriza a contratação direta pelo período de 01 ano prorrogável por igual período. O contrato perdurou de 02.12.2015 a 02.12.2017, logo dentro do permitido em Lei
;

VI-

Não há como se declarar a nulidade da relação contratual, único meio pelo qual poderia se assegurar a recorrida direito as parcelas pleiteadas. Precedente do STF,
RE 596478/RR
;

VII-

Regular o prequestionamento da matéria pelo embargante, o qual se deu desde o oferecimento de contestação à inicial, motivo pelo qual sanada a obscuridade e contradição apontada;

VIII-
Recurso conhecido e provido,
alterando os termos do acórdão guerreado e
julgo improcedente o pedido inicial, conforme fundamentação lançada.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (id 7990995) de minha relatoria, que deu parcial provimento a embargos de declaração (id 5759821), ementado da seguinte forma:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. OMISSÃO CONHECIDA E SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, em face de acórdão de minha relatoria, por dita omissão em julgado; Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material; In casu, alega o apelante que foi omisso o acórdão em não discutir “tese principal” suscitada em apelação. Em realidade o que se tem é tentativa de inovação recursal o que fere o princípio da coerência por falta de prequestionamento de uma das matérias pelo embargante; Quanto a tese de que não seria possível a equiparação salarial dos proventos da recorrida, de fato existiu omissão no julgado; Não é possível a equiparação de forma judicial dos proventos de servidores em regime temporário, com aqueles que são efetivos, por mais que exerçam a mesma função. Vedação constitucional conhecida, incidência de Súmula Vinculante n.º 37 do STF; Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, alterando os termos do acórdão recorrido para que seja sanada a omissão contida e reconhecida a impossibilidade de equiparação salarial.”

Inconformados com a decisão, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração.

Em suas razões, o embargante alega que há obscuridade, omissão e contradição no julgado guerreado.

Diz, que suscitou desde de a contestação a peça inicial que o contrato de trabalho mantido entre as partes seguiu o regramento previsto na Lei Complementar n.º 077/2011, sendo legal.

Requer assim, o conhecimento e recebimento do recurso com efeito modificativo, para que seja dado provimento reformado o acórdão guerreado e julgada improcedente a pretensão autoral.

A embargada não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 8777960).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Posto isso, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Trata-se na origem de ação de cobrança em face do Estado do Pará, onde Janine Lacerda Lage Rodrigues requer que sejam pagos os valores referentes ao FGTS de todo o período laborado, 13º salário, férias de 2017 e 2016, com juros de mora e correção monetária e danos morais.

Compulsando os autos, é incontroverso que o contrato que se estabeleceu entre o Estado do Pará e a Sra. Janine Rodrigues, perdurou por exatos dois anos, de 02.12.2015 a 02.12.2017, sendo regida pela LC Estadual n.º 077/2011.

Sobre os contratos de trabalhos em regime temporário entre a Administração Pública e particulares é necessário primeiro efetuar o seguinte esclarecimento.

Pois bem.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixado no art. 37, II da CF, como regra, a investidura em cargo público por meio de aprovação em concurso público. No entanto, foi assegurada a possibilidade da contratação direta de servidores, desde que em regime excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX da CF.

Tal investidura em cargo público por meio de contrato temporário, além do requisito constitucional presente no art. 37, IX, deve seguir ainda regramento estabelecido em Lei reguladora instituída pelo ente federado que efetuará o pacto.

Esclarecido isto passo à análise do caso em comento.

No presente feito é necessário efetuar-se correção no julgado, tendo em vista que há de fato contradição e obscuridade.

Muito embora o recurso de embargos de declaração não se preste a rediscussão de matéria já decidida, entendo que há no presente caso decisão equivocada quanto ao direito ou não na pretensão inicial.

Conforme já esclarecido, é evidente que o contrato de trabalho entre as partes se deu por exatos dois anos, tanto que a própria recorrida em sua peça inicial fez questão de esclarecer que o contrato se deu de 02.12.2015 com data prevista de término em 03.07.2016, mas se prolongou até 02.12.2017.

Posto isto, e analisando-se ainda o documento de id 1958286 – pág. 18, resta claro que o contrato se deu sob a égide da Lei Complementar Estadual n.º 07/91, com a alteração dada pela LC n.º 077/2011.

A mencionada Lei determina em seu artigo 1º e 2º o seguinte,
in verbis
:

Art. 1º A Administração Direta, Autárquica e Fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Art. 2º
O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

(Grifei).

Logo, tendo em vista todos os esclarecimentos lançados, é evidente que se deu em período regular o vínculo entre o Estado do Pará e a Sra.
Janine Rodrigues.

Destarte, impossível reconhecer a nulidade do contrato de trabalho, único mecanismo capaz de gerar a recorrida direito as parcelas pleiteadas.

Vejamos assim, a delimitação trazida pelo E. STF no julgado paradigma
RE 596478/RR:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador
cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Porquanto, restando comprovada a regularidade da relação mantida entre o ente federado e o particular, dentro da previsão constitucional e da norma regulamentadora local, não há como se reconhecer o direito as parcelas não depositadas do saldo do FGTS, nem a quaisquer outras.

Quanto ao prequestionamento da matéria pelo embargante, verifiquei como regular, tendo em vista que de fato existiu impugnação sobre a matéria desde a contestação a peça inicial, motivo pelo qual sano a obscuridade e contradição encontrada nos autos nos termos da fundamentação lançada.

Consequentemente, é o caso de inversão do ônus processual, que deverá ser suportado pela Recorrido. Com fundamento no disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários de sucumbência em importância equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, nos termos do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Diploma Processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES DOU PROVIMENTO
, alterando os termos do acórdão guerreado e
julgo improcedente o pedido inicial, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022